Tribunal: TJMT
Processo: 0011355-25.2017.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ACÓRDÃO QUE DÁ PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE CONTRA A SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO - VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM RESSARCIR À PARTE VENCEDORA OS VALORES DESPENDIDOS COM A DEMANDA - ART. 3o, INCISO I DA LEI ESTADUAL N. 7.603/01 - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO - POSSIBILIDADE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA - VIABILIDADE - NÃO INCIDÊNCIA, CONTUDO, DE JUROS DE MORA CONFORME ART. 397 do CC.
1. Para que os embargos de declaração alcancem sucesso, mostra-se imperativa a demonstração dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, restando patente, no caso, a presença da omissão, pois apesar de provido o Apelo interposto, não houve deliberação, no Acórdão embargado, sobre o ônus de sucumbência.
2. O provimento do Apelo interposto enseja a inversão da sucumbência fixada na sentença reformada.
3. A União, o Estado e Municípios são isentos do pagamento de custas processuais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda (art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/01).
4. Tendo ocorrido o julgamento do recurso, com o provimento da Apelação e reforma da sentença que havia julgado parcialmente procedentes os Embargos à Execução, devem ser majorados os honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor do Embargante pelo juízo de primeiro grau, como previsto no §11, do art. 85, do CPC.
5. O valor do proveito econômico auferido deverá ser corrigido monetariamente desde a sentença de origem, não devendo incidir, entretanto, juros de mora até que seja estabelecida a mora do devedor, conforme o art. 397 do Código Civil.
6. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011355-25.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARTINS COMERCIO E SERVICOS DE DISTRIBUICAO S/A - CNPJ: 43.214.055/0028-27 (EMBARGANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), FLAVIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 828.229.131-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ACÓRDÃO QUE DÁ PROVIMENTO AO APELO DO EMBARGANTE CONTRA A SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO - VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM RESSARCIR À PARTE VENCEDORA OS VALORES DESPENDIDOS COM A DEMANDA - ART. 3o, INCISO I DA LEI ESTADUAL N. 7.603/01 - POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO - ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO - POSSIBILIDADE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA - VIABILIDADE - NÃO INCIDÊNCIA, CONTUDO, DE JUROS DE MORA CONFORME ART. 397 do CC.

1. Para que os embargos de declaração alcancem sucesso, mostra-se imperativa a demonstração dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, restando patente, no caso, a presença da omissão, pois apesar de provido o Apelo interposto, não houve deliberação, no Acórdão embargado, sobre o ônus de sucumbência.

2. O provimento do Apelo interposto enseja a inversão da sucumbência fixada na sentença reformada.

3. A União, o Estado e Municípios são isentos do pagamento de custas processuais, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda (art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/01).

4. Tendo ocorrido o julgamento do recurso, com o provimento da Apelação e reforma da sentença que havia julgado parcialmente procedentes os Embargos à Execução, devem ser majorados os honorários advocatícios de sucumbência fixados em favor do Embargante pelo juízo de primeiro grau, como previsto no §11, do art. 85, do CPC.

5. O valor do proveito econômico auferido deverá ser corrigido monetariamente desde a sentença de origem, não devendo incidir, entretanto, juros de mora até que seja estabelecida a mora do devedor, conforme o art. 397 do Código Civil.

6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A,
apontando a existência de omissão no acórdão que julgou o seu recurso de Apelação no que se refere ao arbitramento de honorários sucumbenciais e reembolso de despesas processuais.

Conforme se infere das razões expostas nos Aclaratórios (id. 164083672, p.p. 1/4), o Embargante relata que a sentença de primeiro grau distribuiu o ônus sucumbencial entre as partes, por força da parcial procedência dos Embargos à Execução.

Entretanto, apesar do integral provimento da Apelação, com a reforma por completo da sentença
a quo
, extinguindo-se

a Execução Fiscal objeto dos Embargos, não houve deliberação sobre o ônus de sucumbência, que deverá ser suportado, em sua integralidade, pelo ora Embargado, com a consequente fixação com base no proveito econômico obtido, correspondente ao valor integral e atualizado da CDA, razão pela qual pleiteia o provimento do recurso, para que seja sanada a omissão apontada.

Intimado, o Embargado ofertou contrarrazões ao recurso (id. 165501157, p. 1/4), alegando a inexistência da omissão apontada e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos por
Martins Comércio e Serviços de Distribuição S/A
contra o Acórdão deste Sodalício que deu provimento o seu Recurso de Apelação Cível.

O Acórdão está juntado no id. 162740738, pp. 1/11) e de sua leitura é possível conceber que razão assiste ao Embargante quanto à omissão nele apontada, pois ao dar provimento ao recurso, reformando a sentença vergastada e julgando extinta a execução, o voto condutor do julgado não abordou a questão dos honorários sucumbenciais.

A sentença apelada (id. 115692030, pp. 1/11) havia julgado parcialmente procedentes os Embargos à Execução da ora Embargante, distribuindo as custas e despesas processuais à razão de 70% (setenta por cento) para a Embargante e o restante, correspondente a 30% (trinta por cento), ao Embargado.

Por seu turno, os honorários de sucumbência foram fixados por equidade, em favor da Fazenda Pública, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e, em favor da Embargante, o correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido,
com fulcro nos artigos 85, §3o, I e 86 do CPC.

Embora o recurso de Apelação da Embargante não tenha abordado a questão do ônus sucumbencial, o entendimento do STF, firmado na Súmula n.
o
256 da Corte, é no sentido de ser dispensável a existência de pedido expresso para a condenação da parte requerida em honorários, situação que deve ser estendida às custas e despesas processuais.

Logo, ao não deliberar sobre a questão dos honorários, o Acórdão realmente incorreu em omissão, que deve ser sanada por meio destes Aclaratórios, sob os fundamentos a seguir expendidos e que passam a integrar o julgado.

Com o integral provimento do recurso e reforma da sentença vergastada, deixou de existir o fato jurídico que ensejava a distribuição da sucumbência entre as partes, pois a Embargante restou vencedora na lide.

Nesse caso, ocorre a inversão da sucumbência em favor da Embargante, que fica desobrigada do pagamento das custas, sendo descabida a condenação do Embargado ao pagamento das custas processuais, porquanto isento desse mister, por força do art. 3o, I, da Lei n.o 7.603/01.

Por outro lado, essa mesma Lei prevê a sua obrigação de ressarcir a parte adversa pelos valores despendidos no curso do processo, quando vencido na demanda:

Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
;

(
g.n.
)

Assim,
imponho

ao Embargado a obrigação de ressarcir à Embargante os valores por ela despendidos nesta demanda
.

No que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais, deve ser afastada a condenação da Embargante ao seu pagamento em favor da Fazenda Pública, com a majoração daquilo que foi fixado na sentença, em razão do provimento do recurso, conforme previsto no §11, art. 85 do CPC.

Para o caso vertente o magistrado
a quo
fixou os honorários em
10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido,
com fulcro nos artigos 85, §3o, I e 86 do CPC.

Houve a fixação de honorários em favor da Embargante na sentença, cabendo ao tribunal somente a sua majoração em decorrência do provimento do recurso, respeitados os demais parâmetros estabelecidos pelo Juízo de Primeiro Grau.

Como já acima mencionado, os honorários foram fixados em favor da Embargante em percentual correspondente a 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, com fundamento no artigo 85, §3o, I do CPC, merecendo consignar que, por meio dos Embargos à Execução, a Embargante pretendia a desconstituição da CDA n.
o
20129989 (id. 115689496, pp. 12/13) que embasou o executivo fiscal movido pelo
Estado de Mato Grosso
em seu desfavor, no valor de R$ 379.092,41 (trezentos e setenta e nove mil e noventa e dois reais e quarenta e um centavos), sendo este o valor econômico obtido na demanda.

Considerando o trabalho desenvolvido em sede recursal, o grau de zelo dos profissionais envolvidos e a importância da causa, envolvendo um valor significativo para a Embargante, entendo como suficiente remunerar o labor extra com a
majoração dos honorários em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, o qual deverá ser objeto de correção monetária datando da sentença
a quo
, porém não se sujeitando à incidência de juros de mora, uma vez que estes só terão incidência a partir da data em que seja configurada a mora do devedor, consoante art. 397 do Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração
interpostos e
OS
ACOLHO
para
inverter a sucumbência em favor da Embargante
, conforme fundamentação supra e
condenar
o
Estado de Mato Grosso a lhe ressarcir os valores despendidos com a demanda,
majorando os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, que deverá ser corrigido monetariamente desde a sentença de piso, sem incidência, contudo, de juros de mora até que seja estabelecida a mora do devedor, conforme o art. 397 do Código Civil.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023